Tribunal: STF
Processo: Rcl 41968
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 163.204 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS NS. 1.231.507, 1.234.192 E 1.250.903. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Sagres/SP, em 30.6.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Osvaldo Cruz/SP na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1003938-65.2019.8.26.0407, pela qual determinada a reintegração de servidor público municipal em alegada contrariedade às decisões proferidas no Recurso Extraordinário n. 163.204 e nos Recursos Extraordinários com Agravos ns. 1.231.507, 1.234.192 e 1.250.903. 
    2. Sustenta ter a autoridade reclamada “desrespeit[ado] duas decisões proferidas por este C. Supremo Tribunal Federal, sendo elas: STF, ARE nº 1.231.507/ES e RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 31/3/1995, está última reafirmada recentemente nas decisões proferidas em sede de Recurso Extraordinário com os Agravos [AREs] 1234192 e 1250903” (fl. 4).
    Argumenta “vigora[r] atualmente neste Colendo Supremo Tribunal o entendimento de que, existindo previsão legal, como no caso, é admissível o rompimento do vínculo funcional pela aposentadoria” (fl. 4).
    Requer medida liminar para “seja atribuído efeito suspensivo ao processo” (fl. 11).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão proferida nos autos da ação sob nº 1003938-65.2019.8.26.0407, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Osvaldo Cruz – SP” (fl. 11).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O Município de Sagres/SP ajuizou, seguidamente, as Reclamações ns. 41967 e 41968, objetivando a cassação da decisão do juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Osvaldo Cruz/SP na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1003938-65.2019.8.26.0407, pela qual determinada a reintegração de servidor público municipal ao quandro de servidores do reclamante.
    Essas duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, com a consequente extinção da reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.
    4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora